Tribunal: TJDFT
Processo: 0716819-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito civil e Processual Civil. apelação. Ação Indenizatória. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Código de defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Plataforma digital de entregas. Ifood. Desativação do cadastro do entregador. Resilição unilateral sem aviso prévio. Possibilidade. Autonomia privada. Liberdade contratual. Indícios de prática de conduta contrária aos termos de uso pelo autor. Ônus da prova. Ausência do dever de indenizar. Preliminar rejeitada. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa ou a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes) em razão da desativação do cadastro do autor como entregador da plataforma digital de entregas.
II. Questão em discussão
2. São as seguintes questões em discussão: i) ocorrência de cerceamento de defesa; ii) a (i)licitude da conduta da empresa requerida de desligar o autor da plataforma de entregas a ensejar a sua responsabilização pelos alegados danos morais e lucros cessantes pretendidos pelo autor.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois, ao contrário do alegado no recurso, ao autor foi dada a oportunidade de responder às manifestações do requerido, e o juízo intimou as partes para se manifestarem sobre as provas que desejavam produzir, tendo o próprio apelante dispensado a produção de outras provas.
4. A relação jurídica havida entre as partes não é de consumo, pois se trata de contrato de intermediação digital, estando de um lado a empresa requerida, pessoa jurídica voltada à intermediação entre motoristas e usuários e, do outro, o autor, prestador de serviços de entrega independente e autônomo.
5. Há previsão expressa nos termos de uso da plataforma que poderá haver desligamento do entregador, sem notificação prévia, em caso de danos e/ou prejuízos diretos ou indiretos, a terceiros, ao próprio IFOOD, devido a atos ou omissões na utilização da plataforma ou na realização das entregas.
6. O apelante, na qualidade de entregador, anuiu aos termos e condições de uso propostos e a empresa requerida colacionou aos autos documento de seu sistema, onde consta informação de que houve falha na entrega de encomendas por parte do autor, com data e horário das ocorrências.
6. Independentemente do sistema de distribuição do ônus probatório, incumbia à parte autora instruir minimamente as suas alegações, para demonstrar que realizou o procedimento de devolução dos itens não entregues por ausência do destinatário ao estabelecimento, o que poderia ter sido objeto de oitiva testemunhal, por exemplo, mas ele dispensou a produção probatória.
7. Além disso, ainda que a apelada tenha justificado o descredenciamento do autor em conduta imprópria, a extinção unilateral do negócio jurídico é direito potestativo da empresa requerida, podendo ocorrer por livre discricionariedade, sem aviso prévio, e sem direito à indenização ou compensação, consoante preveem as referidas cláusulas contratuais e em observância aos artigos 421 a 424 do Código Civil, notadamente após as alterações introduzidas pela Lei 13.874/19 (Lei de Liberdade Econômica).
8. Constatada a ausência de conduta ilícita praticada pela empresa requerida, fica afastada a obrigação da indenização por danos morais e lucros cessantes, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 a 424.